Tribunal: TJMT
Processo: 1024661-77.2022.8.11.0000
Relator(a): LUIZ FERREIRA DA SILVA
Órgão julgador: LUIZ FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2022-12-13
Data de publicação: 2022-12-16

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1024661-77.2022.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Tráfico de Drogas e Condutas Afins]
Relator:
Des(a).
LUIZ FERREIRA DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). PEDRO SAKAMOTO, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[BRENO ALMEIDA CARLOS - CPF: 986.188.061-53 (ADVOGADO), JOAO PEDRO FRANCO DE OLIVEIRA - CPF: 063.565.101-70 (PACIENTE), JOAO MATEUS FREITAS COSTA - CPF: 703.675.471-04 (ADVOGADO), JUIZ DA VARA ÚNICA DA COMARCA DE RIO BRANCO MT (IMPETRADO), BRENO ALMEIDA CARLOS - CPF: 986.188.061-53 (IMPETRANTE), JOAO MATEUS FREITAS COSTA - CPF: 703.675.471-04 (IMPETRANTE), JUIZO DA VARA UNICA DA COMARCA DE RIO BRANCO (IMPETRADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONCEDEU A ORDEM. CONFIRMOU A LIMINAR DEFERIDA.

E M E N T A

HABEAS CORPUS
– CRIME DE
TRÁFICO DE ENTORPECENTES

– DECRETO DE PRISÃO PREVENTIVA – ALEGADA
CARÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO
DA
DECISÃO QUE
DECRET
OU
A PRISÃO CAUTELAR
DO PACIENTE
– ACOLHIMENTO –
VIOLAÇÃO DO ART. 93, IX, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL

–
SITUAÇÃO FÁTICA QUE RECOMENDA A SUBSTITUIÇÃO DA CUSTÓDIA CAUTELAR POR MEDIDAS DIVERSAS DA PRISÃO –

CONSTRANGIMENTO ILEGAL CONFIGURADO – APLICAÇÃO DE MEDIDAS CAUTELARES NOS TERMOS DOS ARTS. 321, 282, § 6
o
, C/C ART. 319 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL –
LIMINAR RATIFICADA –

PEDIDO PROCEDENTE, O
RDEM CONCEDIDA
PARA SUBSTITUIR A PRISÃO PROVISÓRIA DO PACIENTE POR MEDIDAS CAUTELARES MENOS GRAVOSAS.

Deve ser substituída por medidas cautelares alternativas,
a prisão preventiva do paciente
decretada para a garantia da ordem pública em razão da gravidade abstrata do crime, supostamente, praticado por ele, porquanto restou demonstrada a desnecessidade da medida extrema no caso em tela, eis que o juízo de primeiro grau não apresentou elementos
de convicção
que embasassem a sua decisão. Além disso, a periculosidade do favorecido e a gravidade concreta do delito não foram devidamente comprovadas, fazendo-se necessária a fixação de medidas cautelares diversas da prisão, nos termos dos
arts
. 321, 282, § 6º c/c art. 319 do Código de Processo Penal.

Pedido procedente, liminar ratificada, ordem concedida para substituir a prisão provisória do paciente por medidas cautelares menos gravosas.

R E L A T Ó R I O

Ilustres membros da Segunda Câmara Criminal:

Trata-se de
habeas corpus
com pedido de liminar, impetrado pelo
s

advogados
João Mateus Freitas Costa e Breno Almeida Carlos
, em favor de

João Pedro Franco de Oliveira
, apontando como autoridade coatora o Juízo da
Vara Única
da Comarca de
Rio Branco
/
MT.

Colhe-se dest
a

impetração
que
o
paciente foi pres
o
em flagrante no dia
21 de novembro
de 2022
, cuja custódia foi convertida em preventiva em razão da suposta prática do crime de tráfico de drogas

(art. 33,
caput
,

da Lei n. 11.343/06)
no
Auto de Prisão em Flagrante

n.
1001293-77.2022.8.11.0052
, porquanto foi flagrad
o
, com uma porção de
320
g de maconha
.

Sustenta
m

que
:

“
O Paciente está sendo erroneamente qualificado nos autos, desde sua abordagem policial, até à audiência de custódia, de modo que a Autoridade Coatora até mesmo fundamenta sua decisão pela prisão com base em referido erro. Consta do B.O. realizado pela PM assim da abordagem como se o João Pedro residisse no município de Tangará da
Serra-MT
, ocorre que o mesmo não reside naquele município, tendo inclusive salão de cabeleireiro no Município de Salto do Céu-M
T conforme comprovado nos autos
”
.

Alega
m

que
a autoridade acoimada de coatora não apresentou fundamentação idônea para decretar a prisão preventiva d
o
paciente, uma vez que não restaram configurados os requisitos autorizadores
a prolação do referido édito judicial
, elencados no art. 312 do Código de Processo Penal.

Afirma
m
que
o paciente é primário, po
ssui ocupação lícita e residência fixa, motivo pelo qual
a prisão é medida desproporcional e
, por isso,
pode ser
substituída por qualquer
medid
a
cautelar
diversa
,

prevista no
art. 319 do
Código de Processo Penal
.

C
om base nessas razões, o
s
impetrante
s
requer
e
ra
m
, liminarmente

“
a revogação da prisão do PACIENTE, expedindo-se o competente alvará de soltura e colocando-o imediatamente em liberdade, ainda que necessária outras medidas cautelares menos gravosas; e confirmando a liminar quando do julgamento do mérito. Caso não seja a ordem concedida liminarmente, requer sejam os autos pautados na próxima sessão disponível em plenário
”
.

O pedido liminar foi deferido, no dia
1º
de
dezembro
de 2022, conforme se infere do
decisum
que se encontra no ID
152408676
.
Solicitadas as informações de estilo, o juízo de primeiro grau encaminhou o expediente que se encontra no ID128381178, no qual fez um breve resumo da tramitação do caso em comento.

Nesta instância revisora, a Procuradoria-Geral de Justiça, com fulcro no parecer encontradiço no ID
152917693
, opinou pela concessão da ordem, com a ratificação da liminar deferida.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Em que pese a gravidade do crime em apreciação, verifica-se que a liminar anteriormente deferida deve ser ratificada, pois
os argumentos apresentados pela judicante de primeira instância, se mostraram inidôneos,
uma vez que a decisão objurgada foi embasada de forma genérica
, comprometendo, dessa forma, o caráter excepcional da medida prisional, que, como é cediço, deve buscar esteio em elementos concretos e contemporâneos sobre o
periculum
libertatis
.

Isso porque, malgrado
o entendimento adotado pela autoridade acoimada de coatora,
esta deixou de apresentar, como era de sua obrigação,
fundamentação idônea para decretar a prisão preventiva d
o
paciente,
mormente porque ele é
primári
o
e
foi flagrad
o
portando
320
g de maconha
,
circunstâncias
, essas, que afastam a alegação
desproporcional

de
“assegurar a aplicação da lei penal, pois em que pese o suspeito ter mencionado em seu interrogatório que o entorpecente que transportava seria para consumo, é possível concluir que a quantidade de drogas apreendida (aproximadamente 320 gramas), a forma que estava armazenada (três porções grandes), a utilização do transporte (motoboy) e a ausência de residência fixa na cidade de Salto do Céu, estampam a cores vivas, em tese, a situação de traficância. Outrossim, ainda que o suspeito tenha apontado no ato o consumo diário de 20 (vinte) cigarros de maconha e a informação seja tida como verdadeira, não é suficiente a justificar a quantidade razoável de entorpecentes que transportava.”

Além disso,
cumpre asseverar
que o
s
fato
s
imputado
s

ao paciente

não fo
ram
praticado
s
mediante violência ou grave ameaça
,
o
que também afasta a necessidade da medida extrema.
Aliás, não exist
em

nestes
autos elementos que demonstrem que o paciente
é contumaz na prática delitiva, tampouco que integra organização criminosa.

Por outra vertente, não se pode deixar de ter em mente que
o Superior Tribunal de Justiça consignou
recentemente
que
:

“
De todo modo, eventualmente elevada quantidade de entorpecentes apreendidos, por si só, não poderia justificar o cárcere, especialmente em caso de réu primário e sem indicação de integrar organizações criminosas ou de dedicação ao crime, como sinalizam arestos relevantes para aferir a proporcionalidade e razoabilidade da medida extrema.
”
(Ag
ravo
R
e
g
imental
no H
abeas
C
orpus
n. 778.077/PR,
relatado pelo
Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 22
.
11
.
2022,
DJe
de 28
.
11
.
2022
)
.

Resta, pois, claro
que o juízo de primeiro grau
não laborou com seu costumeiro acerto, porquanto é de trivial sabença que para a decretação ou para a manutenção da prisão cautelar, o magistrado terá que se demonstrar, concretamente, a necessidade da restrição de liberdade do indivíduo, de acordo com a norma
constitucional inserida no inciso IX do art. 93 da Constituição Federal, segundo a qual toda decisão
judicial deve ser fundamentada.

P
artindo dessa premissa, é evidente que, nas decisões restritivas de liberdade, com muito mais razão, incumbe ao magistrado indicar, de forma clara e precisa, elementos fáticos que justifiquem a necessidade da prisão processual, impondo-se asseverar, ademais, o caráter excepcional da medida privativa de liberdade, constituindo, por conseguinte, exceção à regra.

Por outro lado,
embora a magistrada não tenha apresentado elementos
consistentes
que justificassem a custódia cautelar,
o crime
de tráfico de drogas
tem relativa gravidade concreta e a quantidade de droga, embora não elevada, também não é irrelevante, de forma que é
imperiosa a manutenção das medidas cautelares
que foram
aplicadas
ao paciente
em decorrência da decisão liminar
, para resguardar a ordem pública
e
garantir a aplicação da lei penal
.

A propósito, recentemente
,
o Superior Tribunal de Justiça já entendeu no sentido de que “
[...] a fixação de medidas cautelares diversas da prisão mostra-se satisfatória e apropriada para a salvaguarda do bem ameaçado pela liberdade plena do paciente. É que se está diante de crime praticado sem violência ou grave ameaça e que não revela, ao menos num primeiro momento, uma maior gravidade e uma periculosidade acentuada do agente, pois se trata da suposta prática do delito de tráfico de entorpecentes e da apreensão de quantidade de droga que, embora justifique a atuação cautelar estatal, autoriza a imposição de cautela menos severa. [...]
”

(H
abeas
C
orpus
n. 771.157/MG, relat
ado pelo
Ministro
Antonio
Saldanha Palheiro, Sexta Turma, julgado em 22
.
11
.
2022,
DJe
de 25
.
11
.
2022)
.

Ressalte-se que, a depender da continuidade das investigações e apurações processuais, nada impede que as medidas cautelares sejam revogadas ao final, ou mesmo que esta liminar seja revogada, dando ensejo ao retorno da decisão de primeira instância e regresso
do paciente
ao cárcere cautelar, se isso se mostrar necessário.

Dessa maneira,
para conciliar a liberdade individual
–
cuja restrição se sujeita
a

ultima

ratio

–
de

um lado, e a ordem pública, de outro lado, impositiva a adoção das medidas cautelares
descritas nos incisos I, IV, V e IX do art. 319 do
Código de Processo Penal
, mediante, a aceitação do cumprimento de tais condições, por parte
do paciente
.

Portanto
,

com fundamento nos art. art. 319 c/c
art.
321, do Código de Processo Penal, alterado pela Lei n. 12.403/2011,
deve ser mantida
as seguintes restrições
já fixadas em sede de liminar
:

I) comparecimento, em juízo, até o quinto dia útil de cada mês para esclarecer e justificarem suas atividades;

II) proibição de se ausentar da comarca sem prévia autorização do juízo, devendo, o paciente, comunicar à autoridade judiciária, imediatamente, eventual mudança de endereço, fornecendo o novo lugar em que poderá ser intimado dos atos processuais;

III) recolhimento domiciliar no período noturno e nos dias de folga;

IV
)
uso de monitoramento eletrônico por meio de tornozeleira
.

Posto isso, julgo procedente o pedido aviado em favor de
João Pedro Franco de Oliveira
; via de consequência,
concedo
a ordem de
habeas corpus
almejada,

a fim de conceder liberdade provisória ao paciente, condicionada ao cumprimento das medidas cautelares acima listadas, confirmando a liminar deferida.

Ressalto, por derradeiro, que a concessão da ordem liberatória em favor do paciente não impede que novo decreto de prisão preventiva seja prolatado, desde que com base em elementos concretos e objetivamente considerados que possam emergir do contexto fático-probatório.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 13/12/2022